Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI No 13.964/2019. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento na hediondez do crime de roubo com restrição de liberdade da vítima, em razão da superveniência da Lei no 13.964/2019. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o crime não poderia ser considerado hediondo à época dos fatos, ocorridos em 14/9/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual marco temporal deve ser considerado para aferição da natureza hedionda do crime para fins de concessão de indulto e comutação de pena — se a data da prática do delito ou a da edição do decreto presidencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza hedionda do crime deve ser aferida à época da prática do delito, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
4. A Lei no 13.964/2019, que passou a considerar o roubo com restrição de liberdade da vítima como crime hediondo, entrou em vigor apenas em 23/1/2020, ou seja, após os fatos imputados ao agravante, ocorridos em 14/9/2015.
5. Precedentes do TJDFT e do STJ consolidam o entendimento de que não se pode aplicar retroativamente a norma mais gravosa para restringir direitos em sede de execução penal.
6. Comprovado o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto no 11.846/2023, revela-se cabível o deferimento da comutação de pena.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958682, 0746117-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1938637, 0738294-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24.10.2024, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1942018, 0725280-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024.